Tribunal: STF
Processo: RE 82355
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
MILITAR. EXPULSAO. ANULAÇÃO DO ATO PORQUE CERCEADA A DEFESA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E IRREGULARMENTE PRODUZIDA A PROVA EM QUE
SE BASEOU A EXPULSAO. ALEGAÇÃO DE SER VEDADA, AO PODER JUDICIARIO, A
APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. - CASO EM QUE O EXAME SE
CINGIU AO ASPECTO DE LEGALIDADE DO ATO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.